Tribunal: TJBA
Processo: 8132387-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8132387-82.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDLENE CABRAL SANTOS Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por consumidora em face do Banco do Brasil S/A. A parte autora sustentou não reconhecer o débito que motivou a negativação de seu nome, pleiteando a exclusão da inscrição e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes foi indevida; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do banco recorrido com consequente dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A inversão do ônus da prova, deferida nos autos com base nas regras consumeristas, não exime o consumidor do dever de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A parte autora limitou-se a alegar genericamente o desconhecimento da dívida, sem apresentar qualquer elemento capaz de infirmar os documentos apresentados pela instituição financeira. O banco recorrido apresentou farta documentação demonstrando a contratação de serviços bancários (conta corrente, cartão de crédito e empréstimo pessoal), validada por senhas, biometria e registros de IP, além de movimentações bancárias compatíveis com o uso regular por parte da consumidora. A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando fundada em dívida existente e regularmente formalizada, configura exercício regular de direito, nos termos da legislação vigente. A configuração do dano moral in re ipsa pressupõe a ilicitude da inscrição, o que não se verifica no caso concreto, dada a comprovação da contratação e inadimplência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que indiquem a verossimilhança de suas alegações. A inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima quando demonstrada a existência da dívida e a regularidade da contratação. A inexistência de ilicitude na negativação afasta a responsabilização civil e o dever de indenizar por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 371. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no trecho analisado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8132387-82.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante EDLENE CABRAL SANTOS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora